Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-29.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Improcedência de ação de indenização por danos morais – Apelação do autor – Inadimplência confessada, acerca de acordo realizado com a credora - Impossibilidade de fazer pagamentos mensais acordados que não ficou provada – Exercício regular de direito, pela credora, em apontamento restritivo - Fato constitutivo do direito sem demonstração – Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Improcedência de ação de indenização por danos morais – Apelação do autor – Inadimplência confessada, acerca de acordo realizado com a credora - Impossibilidade de fazer pagamentos mensais acordados que não ficou provada – Exercício regular de direito, pela credora, em apontamento restritivo - Fato constitutivo do direito sem demonstração – Recurso improvido.